Tribunal: STF
Processo: ARE 1488860
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, no caso concreto, consta do acórdão impugnado que o ingresso no domicílio se deu em face de flagrante e com autorização da genitora da parte agravante, que reside no imóvel, tendo sido apreendido o material entorpecente (cocaína e maconha), três balanças de precisão, um rolo de plástico filme e um pote de creatina, razão pela qual não se verifica divergência entre o aresto combatido e a tese firmada no Tema 280 da repercussão geral.



    2. Controvérsia restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.